Tribunal: TJDFT
Processo: 0741876-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO STJ. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1.087) firmou a orientação no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 2.1. Majorante afastada.
3. Diante da redução da pena do requerente, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b”, do Código Penal, em face da reincidência.
4. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.